Tribunal: TJES
Processo: 5011972-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011972-77.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEIDIANE DOS REIS DE JESUS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011972-77.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEIDIANE DOS REIS DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS.
MARCO INTERRUPTIVO PARA AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS.
SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO.

DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
.
AGRAVO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.
O marco inicial pela unificação das penas, tendo em vista a superveniência de nova condenação definitiva, para fins de benefícios penais, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena. Precedentes.

2
.
No caso, durante o cumprimento de sua pena, a agravante foi novamente condenada por tráfico de drogas, na ação penal n.º 0004852-02.2018.8.08.0014, crime cometido antes do início da execução de sua pena. Com a condenação superveniente (sentença proferida em 24/10/2022), deve-se realizar a unificação das penas e considerar como marco inicial para a aquisição de novos benefícios, a data da última prisão da apenada – 15/02/2023.

4.
Agravo em execução penal conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5011972-77.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: LEIDIANE DOS REIS DE JESUS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto por
LEIDIANE DOS REIS DE JESUS
, visando a modificação da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, que unificou as penas impostas a reeducanda, e fixou a data da última prisão como data base para concessão de novos benefícios.

Em suas razões recursais, a defesa pretende a reforma da r. decisão, com a retificação do atestado de pena da recorrente, sob a alegação de que o posicionamento dos Tribunais Superiores foi contrariado, ao se considerar a última prisão da Agravante, como marco interruptivo para fins de aquisição de benefícios futuros.

A insurgência limita-se, pois, a discutir o marco interruptivo para aquisição de futuros benefícios quando surge no decorrer da execução penal nova condenação penal.

De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“sobrevindo nova condenação no curso da execução, deverá o Juízo da execução realizar a unificação das penas impostas ao sentenciado, no entanto, não poderá, diante da ausência de previsão legal, considerar o trânsito em julgado dessa nova condenação ou a data da última sentença penal condenatória como marco inicial para novos benefícios, devendo observar a data da última prisão ou da última falta disciplinar”
(STJ; EDcl no HC 379829 / ES; Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; SEXTA TURMA; Data do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação: 12/08/2020).

Adotando a orientação do STJ, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO INDULTO PERÍODO CUSTODIADO MARCO INTERRUPTIVO SAÍDA TEMPORÁRIA REQUISITO OBJETIVO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Utilizando-se o período custodiado para a concessão de indulto em uma GE, não é possível utilizar aquele período para a concessão de novos benefícios de outra GE, sob pena de utilização em duplicidade do mesmo tempo de prisão. 2.
O marco inicial pela unificação das penas, tendo em vista a superveniência de nova condenação definitiva, para fins de benefícios penais, é a data da última prisão, no caso de crimes cometidos antes do início da execução da pena
, e,
nos casos de delitos cometidos no curso da execução, a data do cometimento da última infração disciplinar
.
(AgRg no HC 389.402/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 07/11/2018). 3. Para a concessão do benefício de saída temporária, deve o executando preencher os requisitos objetivos e subjetivos. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 0011100-18.2018.8.08.0035, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação no Diário: 08/02/2019).

In
ca
s
u
, durante o cumprimento de sua pena, a agravante foi novamente condenada por tráfico de drogas, na ação penal n.º 0004852-02.2018.8.08.0014, crime cometido antes do início da execução de sua pena.

Com a condenação superveniente (sentença proferida em 24/10/2022), o magistrado da execução realizou a unificação das penas e considerou como marco inicial para a aquisição de novos benefícios, a data da última prisão da apenada – 15/02/2023.

Dessa forma, em virtude do atual entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo ser pertinente a aplicação da data da última prisão como sendo a data-base para fins de contagem dos benefícios.

Ante o exposto, consoante entendimento jurisprudencial adotado e já manifestado por este Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.